Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-98.2018.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP) ? PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL TAMBÉM FOI AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Preliminar de Nulidade do Reconhecimento dos apelantes. (art. 226 do CPP).As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Preliminar rejeitada.MÉRITOInsuficiência de Provas.Materialidade e Autoria, foram consubstanciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objetos (fl. 20-22), Autos de entrega (fl. 23), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 52 e 61 mídia), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos e considerando o grau de consistência dos depoimentos das vítimas, torna-se inviável abrir espaço para a tese de insuficiência de provas para condenação do apelante. Não há que se falar em ausência de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvição do apelante, uma vez as provas dos autos conduzem com firmeza à sua efetiva participação no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível a absolvição.Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma e em concurso de agente, em concurso formal.REDIMENSIONAMENTO DA PENAA pena-base foi fixada no patamar de em 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do Art. 157, §2º, I e II do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.À vista da circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, analisada individualmente, entendo que o magistrado não valorou corretamente todas as circunstâncias do art. 59 do CPB.Reanalisando todas as circunstâncias do art. 59 do CPB, constato que deve permanecer desfavorável 04 (quatro) circunstâncias judiciais, são elas: culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime.Nessa ordem de ideias e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, constato que deve a pena-base ser reduzida de forma proporcional para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.2ª FASENão existem atenuantes nem agravantes.3ª FASEDiante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 52 e 61 mídia), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, motivo pelo qual julgou acertadamente o juízo a quo, com sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual não acolho o requerido pela defesa, mantendo o quantum de aumento de 1/3 (um terço).Devendo a pena intermediária ser fixada no patamar de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.CONCURSO FORMAL (art. 70 do CPB)Por fim, considerando o concurso formal, tipificado no art. 70, do Código Penal, reformo o quantum de (1/2 metade) fixado pelo magistrado a quo, pois encontra-se em desacordo com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade da pena, razão pela qual fixo o aumento em 1/6 (um sexto), ficando a nova pena definitiva no patamar de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENADiante da pena aplicada de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, observado o disposto no art. 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal, mantenho o regime FECHADO.DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000762-98.2018.814.0105
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: CLEBER COELHO CUSTÓDIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÎONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP) - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL TAMBÉM FOI AJUSTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Preliminar de Nulidade do Reconhecimento dos apelantes. (art. 226 do CPP).
As formalidades de que cuida o art.
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.
Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Preliminar rejeitada.
MÉRITO
Insuficiência de Provas.
Materialidade
e
Autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objetos (fl. 20-22), Autos de entrega (fl. 23), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 52 e 61 mídia), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos e considerando o grau de consistência dos depoimentos das vítimas, torna-se inviável abrir espaço para a tese de insuficiência de provas para condenação do apelante.
Não há que se falar em ausência de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvição do apelante, uma vez as provas dos autos conduzem com firmeza à sua efetiva participação no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível a absolvição.
Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante
não merece prosperar,
posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma e em concurso de agente, em concurso formal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
A pena-base foi fixada no patamar de em
09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do Art. 157, §2º, I e II do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.
À vista da circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente,
entendo que o magistrado não valorou corretamente todas as circunstâncias do art. 59 do CPB.
Reanalisando todas as circunstâncias do art. 59 do CPB, constato que deve permanecer desfavorável 04 (quatro) circunstâncias judiciais, são elas:
culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunst
â
ncias do crime.
Nessa ordem de ideias e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, constato que
deve a pena-base ser reduzida de forma proporcional para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
2ª FASE
Não existem atenuantes nem agravantes.
3ª FASE
Diante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 52 e 61 mídia), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, motivo pelo qual julgou acertadamente o juízo
a quo,
com sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual não acolho o requerido pela defesa, mantendo o quantum de aumento de 1/3 (um terço).
Devendo a
pena intermediária ser fixada no patamar de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
CONCURSO FORMAL (art. 70 do CPB)
Por fim, considerando o concurso formal, tipificado no art. 70, do Código Penal, reformo o quantum de (1/2 metade) fixado pelo magistrado
a quo,
pois encontra-se em desacordo com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade da pena, razão pela qual fixo o aumento em 1/6 (um sexto), ficando a nova pena definitiva no patamar de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Diante da pena aplicada
de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, observado o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal, mantenho o regime FECHADO.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 23 de setembro de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000762-98.2018.814.0105
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: CLEBER COELHO CUSTÓDIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÎONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO PENAL
interposto em favor de
CLEBER COELHO CUSTÓRDIO,
contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Concórdia Do Pará
(fls. 76-78v), que condenou à pena de
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime
FECHADO
,
em

razão da prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Na denúncia, o representante do Ministério Público narrou que:
¿(...) que o denunciado no dia 07 de fevereiro de 2018, por volta das 02:00h, na Av. Marechal Deodoro, centro, no posto Myagawa, nesta Cidade, mediante violência e grave ameaça de arma de fogo, subtraiu da vítima Antônio Batista Vieira, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e da vítima Adailton Brandão de Oliveira, uma motocicleta Honda pop 100, cor preta, ano 2015/2016, placa QDU-3011, chassi 9C2JB0100GR043103, registrada junto ao Detran-Pa em nome de Antônio Rayane Ferreira. (...)¿

A denúncia foi recebida no dia 11.04.2018. (fls. 37).

Em seguida, foi designada e realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do acusado.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 63-65).

Alegações finais da Defesa (fls. 69-73).

Na
sentença
(fls. 76-78v), o juiz condenou o denunciado à pena de
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime
FECHADO
,
em

razão da prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls.103-127), o apelante pugnou:

1) preliminar de nulidade processual no procedimento do art. 226 do CPP;

2) Absolvição do apelante em razão insuficiência de provas e in dubio pro reo;

3) Reforma da pena-base, em razão de sua desproporcionalidade.

4) Afastamento da causa de aumento do uso da arma;

5) Reforma do quantum fixado no concurso formal para o mínimo legal de 1/6 (um sexto).

Em sede de
contrarrazões
(fls. 130-134), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
provimento parcial, para que seja reformada apenas o quantum fixado no concurso formal de crimes
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 137-157), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pelo
provimento

parcial, para que seja reformada a pena-base, bem como o quantum fixado no concurso formal de crimes.

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000762-98.2018.814.0105
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: CLEBER COELHO CUSTÓDIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÎONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP).

As formalidades de que cuida o artigo
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.

Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte julgado:
"O reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art.
226
do
CPP
, não é molde a ensejar a anulação da prova assim obtida" (STF 238/258).
¿AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017). 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 437218 SP 2018/0034520-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018)¿
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. FORMA TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. I - O procedimento de julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui regramento próprio e as suas peculiaridades não autorizam que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu ao Tribunal popular, ultrapasse os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, resta justificada a decisão de pronunciar o réu, em observância ao princípio in dubio pro societate, que vige nesta fase (precedentes). II - "[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (HC n. 278.542/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2015). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1039453 DF 2017/0005444-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Assim, forçoso convir que a inobservância das formalidades insertas no artigo
226
do
CPP
não enseja na total invalidação do reconhecimento do acusado, podendo, sim, ser considerado como um reconhecimento informal, desdobramento da prova testemunhal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objetos (fl. 20-22), Autos de entrega (fl. 23), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 52 e 61 mídia), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos. Vejamos:
¿O apelante na fase inquisitorial confessou a prática do crime de roubo, narrando detalhadamente toda ação criminosa contra as vítimas, afirmando que a moto usada roubada foi usada para prática de outros roubos, bem como afirmou ter sido preso outras duas vezes por roubo e que era foragido do sistema prisional do Estado.
Todavia, em juízo negou o cometimento dos crimes em tela, apresentando uma versão de que estava em casa e que a moto havia sido apreendida em frente a vila onde mora, mas que não foi quem roubou, bem como não saber porque as vítimas o acusaram de ser o autor dos roubos, porém confirmou que era foragido do sistema penitenciário, apresentando versão subjetiva para a fuga. (...)¿

As vítimas
Antônio Vieira e Adailton Brandão
foram ouvidas em Juízo e afirmaram em síntese que reconheceram o acusado na Delegacia sem qualquer dúvida, o que fez em Juízo, e afirmou que o apelante era quem pilotava a moto e que ficou com a mão na cintura, enquanto o coautor descia e roubava as vítimas, o que confirma sem qualquer dúvida o acusado como o autor dos crimes de roubos em continuidade delitiva.

Ressalto que na mídia de fl. 61, a vítima Adailton Brandão relata que estava abastecendo sua motocicleta no referido posto também foi alvo do roubo e esclareceu que o comparsa do apelante estava armado e ameaçando as vítimas, recolhendo os seus pertences, enquanto o apelante, estava na motocicleta, com a mão na cintura, simulando estar portando uma arma de fogo.

Além disso, destaco que as vítimas efetuaram o reconhecimento minucioso do recorrente, informando detalhes de sua roupa usada pelo apelante naquele dia do crime, sendo a mesma vestimenta usada pelo mesmo no momento do reconhecimento realizado na polícia.

Nota-se que a versão dos fatos sustentada pelo apelante se encontra isolada e sem amparo probatório, não havendo testemunhas para sustentar sua versão dos fatos, o que torna suas alegações frágeis e distante da realidade pois o apelante foi preso de posse da moto roubada.

Trago entendimento jurisprudencial sobre o valor probante da palavra da vítima nos crimes de roubo:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. MERAS RECOMENDAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ITAMAR BARRETO DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que lhe condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal para o reconhecimento pessoal do acusado não constitui causa de nulidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de meras recomendações a serem observadas quando da implementação da medida. 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de grande valor probante, assim como o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 4. Verifica-se que a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal foi claramente evidenciada na exordial acusatória, da qual se defendeu plenamente o Apelante, não havendo o que se falar em afronta ao princípio da correlação. 5. Recurso a que se nega provimento. (Classe: Apelação, Número do Processo: TJ-BA Nº 0504852-74.2016.8.05.0150, Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 14/08/2018)
[¿] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [¿] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTE NO MODUS OPERANDI - ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO ARRIMADO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA.
I - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155). II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos coligidos. (TJ-SC - APR: 000611075201682400045 Palhoça. Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 01/03/2018, Quarta Câmara Criminal).

Observa-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos e considerando o grau de consistência dos depoimentos das vítimas, torna-se inviável abrir espaço para a tese de insuficiência de provas para condenação do apelante.

Não há que se falar em ausência de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvição do apelante, uma vez as provas dos autos conduzem com firmeza à sua efetiva participação no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível a absolvição.
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Importante mencionar, ainda, que
o réu foi preso em flagrante
, vez que foi encontrado logo após o crime com os pertences das vítimas, conforme auto de apresentação e apreensão (fl. 22 do IPL).

Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelas vítimas corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante
não merece prosperar,
posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma e em concurso de agente, em concurso formal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático,

assim como, não teria fixado corretamente a fração do concurso formal de crimes.

Adianto, prima facie, que
acolho parcialmente o pedido em questão
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, valorou a 1ª fase da dosimetria nos seguintes termos:

¿(...)
- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta muito reprovável, posto que estava nesta Cidade a poucos dias, e durante o crime apontou a arma para a cabeça da vítima, denotando assim, sua intenção INDUBITÁVEL de cometer o delito; (negativa)

- Antecedentes: maculados, em razão de ter condenação criminal com trânsito em julgado, como se verifica pela certidão de antecedentes; (negativa)

- Conduta Social: deve ser considerada péssima pelo envolvimento constante em crimes pelas cidades em que morou; (negativa)

- Personalidade do agente: criminosa, considerando que o mesmo já tem outras condenações por roubo, bem como ser foragido do sistema penal e ainda praticar diversos delitos em curto espaço de tempo durante o período em que se manteve em fuga, o que demonstra sua personalidade criminosa; (negativa)

- Motivos do crime: não são desfavoráveis, pois à aquisição de dinheiro fácil é inata ao próprio crime; (neutra).

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois foi cometido durante a madrugada, horário de pouquíssimo movimento, dificultando assim o reconhecimento do acusado por uma das vítimas e facilitando a sua ação; (negativa).

- Consequências do crime: não foram graves, apesar de parte dos bens roubados n
¿
o ter sido recuperado; (neutra).

- Comportamento da vítima: neutro;

- a situação econômica do réu é desconhecida, considerando-se neste caso, ante a falta de elementos para a verificação, como não sendo boa.
Tendo em vista que das causas, inclusive as preponderantes, acima 05 (cinco) são desfavoráveis, fixo a pena base em
09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena-base foi fixada no patamar de em
09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do Art. 157, §2º, I e II do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, exasperando-a do m
í
nimo legal em raz
ã
o da valora
çã
o negativa das seguintes circunst
â
ncias judiciais:
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e circunst
â
ncias do crime.

Portanto
,
cabe ao magistrado fixar a pena aplic
á
vel em quantidade necess
á
ria e suficiente para reprova
çã
o e preven
çã
o do crime, devendo permanecer em fiel acordo com a proporcionalidade entre as condi
çõ
es do delito e o indiv
í
duo que o praticou a fim de ensejar uma melhor individualiza
çã
o da pena assim como melhor efic
á
cia da mesma. Nesse sentido diz a
jurisprud
ê
ncia
:
A EFIC
Á
CIA DA PENA APLICADA EST
Á
DIRETAMENTE LIGADA AO PRINC
Í
PIO DA PROPORCIONALIDADE, A FIM DE ASSEGURAR A INDIVIDUALIZA
ÇÃ
O, POIS QUANTO MAIS O JUIZ SE APROXIMAR DAS CONDI
ÇÕ
ES QUE ENVOLVEM O FATO, DA PESSOA DO ACUSADO, POSSIBILITANDO APLICA
ÇÃ
O DA SAN
ÇÃ
O MAIS ADEQUADA, TANTO MAIS TER
Á
CONTRIBU
Í
DO PARA A EFIC
Á
CIA DA PUNI
ÇÃ
O (TACRSP; RJDTACRIM).

À vista da circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente,
entendo que o magistrado não valorou corretamente todas as circunstâncias do art. 59 do CPB.

No que diz respeito a
culpabilidade
, não hão que se fazer qualquer reparação, uma vez que o Magistrado sentenciante fundamentou de forma idônea a referida circunstância negativa contra ao apelante.

A culpabilidade é o grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na culpabilidade avalia a frieza e crueldade na execução do crime. Não se deve confundir esta culpabilidade com a pertencente ao substrato do crime (fato típico, ilícito e culpável), o que não é o caso, pois o magistrado a valorou negativamente em razão da uma das vítimas ter sido surpreendida e de ter ficado sob a mira de uma arma de fogo em sua cabeça, sob forte pressão, o que implica no favorecimento do êxito na prática do roubo, causando para vítimas um maior temor, denotando intensa reprovabilidade penal, logo não há qualquer reparação a ser feita.

Os
antecedentes criminais
devem permanecer desfavoráveis pois há contra o apelante sentença condenatória transitado em julgado.

A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.
(Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Assim, entendo que a conduta social do apelante deve ser reformada para
neutra
.

A
personalidade do agente
refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. S
ã
o os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposiç
ã
o agressiva, discuss
õ
es antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras.

Mantenho desfavorável a valoração da personalidade do apelante, pois o mesmo tem um comportamento voltado para a prática criminosa, inclusive é foragido do sistema penal quando praticava o crime em tela.

Os
motivos do crime
foram valorados como próprios do tipo penal.

Circunstâncias do crime
são elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

A prática do crime se deu durante a noite, oportunidade em que há menor vigilância e movimento nas ruas, além de que envolveu o auxílio de outra pessoa, o que dificulta, ainda mais, a defesa das vítimas. Posto isso, deve ser considerada tal circunstância desfavorável.

Consequências do crime
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

São normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância permanecer neutra.

Reanalisando todas as circunstâncias do art. 59 do CPB, constato que deve permanecer desfavorável ao apelante 04 (quatro) circunstâncias judiciais, são elas:
culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunst
â
ncias do crime.

Nessa ordem de ideias e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, constato que
deve a pena-base ser reduzida de forma proporcional para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2ª FASE

Não existem atenuantes nem agravantes.

3ª FASE

Diante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 52 e 61 mídia), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, motivo pelo qual julgou acertadamente o juízo
a quo,
com sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual não acolho o requerido pela defesa, mantendo o quantum de aumento de 1/3 (um terço).

Devendo a
pena intermediária ser fixada no patamar de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

CONCURSO FORMAL (art. 70 do CPB)

Por fim, considerando o concurso formal, tipificado no art. 70, do Código Penal, reformo o quantum fixado pelo magistrado
a quo,
pois encontra-se em desacordo com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade da pena, razão pela qual fixo o aumento em 1/6 (um sexto), ficando a nova pena definitiva no patamar de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Diante da pena aplicada
de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, observado o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal, mantenho o regime FECHADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

É como voto.
Belém/PA, 23 de setembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator